Tribunal: TJMT
Processo: 1032399-13.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032399-13.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA BERZE POMPEU DA CUNHA - CPF: 415.876.691-53 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032399-13.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração. ° 1032399-13.2022.8.11.0002

Embargante:

Maria Berze Pompeu da Cunha

Embargado:

Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL – IMPLANTAÇÃO
NIVEL E CLASSE -
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO.

Os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032399-13.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração. ° 1032399-13.2022.8.11.0002

Embargante:

Maria Berze Pompeu da Cunha

Embargado:

Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Maria Berze Pompeu da Cunha

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário
de Várzea Grande-MT.

Sentença (
189694653
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pela autora e o correspondente ao: a) Nível 09, de 07.10.2017 a 27.09.2020; b) Nível 10, de 27.09.2020 até 01.02.2022 e indeferiu o pedido de promoção para Classe C.

Acórdão (Id.

204287197
)
deu provimento ao recurso interposto pela embargante
, para determinar que o recorrido realize o
enquadramento da recorrente para a Classe C, desde
01.10.2023
, bem como efetue o pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela servidora,
a partir de
01.10.2023
até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado
, mantendo no mais a sentença, nos termos do artigo
46
da Lei no
9.099
/95.

Embargos de Declaração (Id.

204287197

):
assegura que o acórdão incorreu em erro material
quanto ao termo inicial para a implantação do enquadramento objeto dos autos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032399-13.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1032399-13.2022.8.11.0002

Embargante:

Maria Berze Pompeu da Cunha

Embargado:

Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

Maria Berze Pompeu da Cunha
,
parte requerente na Ação
de Cobrança
,
em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela embargante
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de em erro material
quanto ao termo inicial para a implantação do enquadramento objeto dos autos.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
o acórdão
deu provimento ao recurso interposto pela embargante
, para determinar que o recorrido realize o
enquadramento da recorrente para a Classe C, desde
01.10.2023
, bem como efetue o pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela servidora,
a partir de
01.10.2023
até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado. Entretanto,
o direito ao correto enquadramento da autora à elevação da Classe B para a Classe C, é a partir da data do requerimento administrativo em
24/02/2022
.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para que seja retificado o erro material em questão, a fim de que passe a constar no dispositivo do julgamento do acórdão a determinação ao recorrido, ora embargado, para que
realize o
enquadramento da embargante para a Classe C, desde
24/02/2022
, bem como efetue o pagamento das diferenças salarias entre os valores efetivamente recebidos pela servidora,
a partir de
24/02/2022
até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024